Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-38.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001368-38.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUVALONE FERREIRA DA SILVA (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), GENILSON CASTRO SOUSA (ASSISTENTE), JHONATAN MOTTA SIMON (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06)

– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA

DE PROVA ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DA PARCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (1G DE COCAÍNA)

– CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA PELO ACUSADO E CONFIRMADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO
DO RECURSO – PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISSONANTE
.

Ausente a comprovação da finalidade mercantil da parca quantidade de droga apreendida na residência do apelado (1 pedra de cocaína pesando 1g) e inexistente, no local, qualquer petrecho que ao menos indique a venda de entorpecentes (balança de precisão, caderno de anotações, plástico recortado,
etc
), revela-se escorreita a sentença na qual se desclassificou o crime de tráfico para o de uso de drogas, não comportando, portanto, provimento o apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal contra sentença em que se desclassificou o crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) atribuído a
Rauvalone Ferreira da Silva

para o de Posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), bem como, extinguiu sua punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.

Em suas razões, o
Parquet
busca a condenação do apelado nos termos da denúncia por entender haver, nos autos, provas suficientes para tanto (Id. 178017283 – fls. 655/664).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 178017290 – fls. 673/678).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo provimento do recurso (Id. 181281174 – fls. 683/699):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Sentença desclassificatória para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal - Irresignação ministerial - Busca-se a condenação do apelado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, reformando-se a sentença que desclassificou a conduta de tráfico imputada na denúncia para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, ao argumento de que há provas suficientes para embasar um édito condenatório - Admissibilidade - Existência de provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva, assim como da destinação comercial do entorpecente apreendido, isso com base nos elementos de convicção angariados ao feito, sobretudo pela delação extrajudicial de usuário de drogas, aliada às mensagens referentes à narcotraficância extraída do aparelho celular do implicado e aos depoimentos judicializados dos investigadores de polícia, os quais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, encontraram, na residência do réu, uma porção de pasta base de cocaína, ainda não fracionada, e ácido bórico, substância conhecida por ser empregada no refino da droga para comercialização - “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT) - “(...) não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).” (TJMT – Apelação Criminal 0000586- 40.2014.8.11.0042) - “O convencimento da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos dos autos, suficiente e harmônico, que cerca o agente envolvido. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto, aliadas a prova oral colhida, são suficientes para (...) a condenação dos acusados nas sanções do art.33 da Lei 11.343/06, sendo, assim, inviável acolher o pleito absolutório.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.167278-9/001) - Pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público, para reformar a sentença desclassificatória, a fim de condenar o recorrido Rauvalone Ferreira da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), bem como para que o privilégio do §4o do art. 33 da Lei de Drogas não seja aplicado”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em horário não definido do dia 23 de maio de 2017, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurá-MT., a Polícia se dirigiu à residência de
Rauvalone Ferreira da Silva
, situada naquele município, logrando êxito em apreender 1 pedra de pasta-base de cocaína pesando 1g, bem como, a quantia de R$ 200,00 em dinheiro.

Noticia-se nos autos que a diligência acima foi deflagrada a partir de investigação preliminar empreendida para verificar a veracidade, ou não, de denúncia anônima apontando o apelado como traficante.

Após regular instrução, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual o
Ministério Público
se insurge buscando a
condenação
de
Rauvalone
nos moldes postos na exordial acusatória.

Não lhe assiste razão entretanto.

A existência da droga e sua posse - materialidade - está corroborada, tanto pelas declarações de
Rauvalone Ferreira da Silva
, que não nega sua posse para consumo próprio, quanto pelo teor do (a): Auto de prisão em flagrante (fl. 18); Boletim de ocorrência (fls. 20/21); Auto de cumprimento de mandado de busca e apreensão; Auto de apreensão (fl. 38); Laudos de constatação provisório e definitivo (fls. 40/41 e 239/240), bem como, da prova oral produzida na instrução criminal a demonstrar que há crime, mas não o descrito na denúncia.

No

que concerne à autoria, tem-se que
Rauvalone
, em todas as oportunidades em que foi ouvido afirmou que o estupefaciente lhe pertencia esclarecendo que se destinava ao seu consumo. Aliás, foi ele próprio que, espontaneamente, entregou a droga para polícia.

Outrossim, os policiais
Luis Armando de Souza Campos Belo
e
Magno Roberto Miranda
, que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, disseram que em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no interesse de investigação deflagrada a partir de denúncias anônimas apontando
Rauvalone
, localizaram em sua casa 1 pedra de pasta-base de cocaína e um pouco de ácido bórico.

Nota-se, tanto do Auto de apreensão de fl. 38, quanto dos depoimentos acima, que além da quantia ínfima de entorpecente (1g) e um pouco de ácido bórico, não houve a localização, na residência do apelando, de nenhum outro material que se destinasse ao preparo, fracionamento ou embalagem de droga e via de consequência, constituíssem indícios de que ele fosse traficante.

Ademais, tem-se que a testemunha
Genilson Castro Sousa
ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, retificou a versão apresentada na delegacia, afirmando que nunca adquiriu droga do apelado.

Tão pouco, existe,
in casu
, anotações de controle de tráfico, como é costumeiro a este delito

Por fim e não menos importante é o teor das mensagens extraídas do aparelho celular de
Rauvalone

nas

quais, embora ele converse com
Genilson
e
Jhonatan
sobre drogas, em nenhuma fica claro que ele estava comercializando entorpecentes.

Dessarte, sopesando concomitantemente:
a)
a forma de acondicionamento da droga;
b)
a sua parca quantidade (1g);
c)
a ausência de apreensão, na residência, de outros objetos que denotem a traficância (por exemplo balança de precisão e plásticos cortados);
d)
a falta de testemunha judicial atestando já ter adquirido drogas por intermédio do apelado, concluo que não há como afastar a desclassificação operada na sentença.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024